Tribunal: CARF
Processo: 16692.720464/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720464/2013-58
ACÓRDÃO
9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AKZO NOBEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/04/2009
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DOS
CRÉDITOS.
DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
Os prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, I,
do CTN são limites temporais que se aplicam exclusivamente aos casos de
lançamento tributário, procedimento que não se confunde com a análise
do crédito declarado nos pedidos de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou a relatora pelas conclusões.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720464/2013-58
2
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo ao amparo do 67 do
RICARF/2015, em face do Acórdão n° 3302-011.479, de 24 de agosto de 2021, e-fls. 223 a 234,
integrado pelo Acórdão de Embargos n° 3302-013.903, de 24 de outubro de 2023, e-fls. 278 a 285,
assim ementados:
Acórdão n° 3302-011.479
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/04/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Os prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do
Código Tributário Nacional, são limites temporais que se aplicam exclusivamente
aos casos de lançamento tributário, procedimento que não se confunde com a
análise de pedidos de restituição.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram
observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de
defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento. Na
fase prévia de habilitação ao crédito, a análise da fiscalização restringe-se à
verificação do atendimento aos requisitos para a interessada apresentar seu
pleito de compensação, restituição ou ressarcimento, o qual será posteriormente
analisado pela fiscalização, inclusive em relação ao quantum do direito creditório
reconhecido judicialmente.
FINSOCIAL. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO
NÃO DEMONSTRADAS.
A compensação, hipótese expressa de extinção do crédito tributário (art. 156 do
CTN), só poderá ser autorizada se os créditos do contribuinte em relação à
Fazenda Pública, vencidos ou vincendos, se revestirem dos atributos de liquidez e
certeza, a teor do disposto no caput do artigo 170 do CTN. A não comprovação da
certeza e da liquidez dos créditos alegados, materializada na inexistência do
indébito aduzido como reconhecido judicialmente, impossibilita a extinção do
débito para com a Fazenda Pública mediante compensação.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão
administrativa que não homologou as compensações declaradas por falta de
comprovação material do direito creditório assegurado judicialmente, direito esse
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720464/2013-58
3
sujeito, conforme destacado pelos órgãos jurisdicionais, à fiscalização da
Administração tributária.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator
Acórdão n° 3302-013.903
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/04/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão existente no Acórdão,
que deixou de analisar os argumentos subsidiários trazidos no Recurso Voluntário.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão
quanto à observância da regra contida no art. 81, §1o da Instrução Normativa RFB
no 1.300/2012.
No Recurso, o Contribuinte suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária em relação às seguintes matérias:
(i) Impossibilidade de o fisco questionar crédito homologado após prazo
estabelecido pelo art. 150, parágrafo 4o, do CTN. Aponta como paradigma os Acórdãos n° 1801-
001.807 e 9101-006.609.
(ii) Impossibilidade de o fisco questionar, por vias transversas, decisão transitada
em julgado. Aponta como paradigma os Acórdãos n° 3201-003.197 e 9303-000.245.
(iii) Certeza e liquidez do indébito: valores fornecidos pela própria Fazenda Nacional
e corroborados pela Justiça Federal nos autos da Ação Declaratória n° 92.0112459-7. Aponta como
paradigma os Acórdãos n° 3802-000.757 e 3202-000.228.
(iv) Equívocos cometidos no acórdão recorrido: certeza e liquidez do indébito –
pedido de habilitação do crédito a partir da decisão transitada em julgado – necessária
homologação da compensação. Aponta como paradigma os Acórdãos n° 2802-001.711 e 3401-
001.922.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 484/496 negou seguimento ao Recurso
Especial.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720464/2013-58
4
Proposto o Agravo, o Despacho de e-fls. deu seguimento parcial ao Recurso apenas
em relação à matéria “impossibilidade de o fisco questionar crédito homologado após prazo
estabelecido pelo art. 150, parágrafo 4o, do CTN”. As razões foram as seguintes:
Do cotejo do acórdão paradigma no 1801-001.807 com o aresto vergastado,
sobressai, salvo melhor juízo, a divergência de entendimento quanto à incidência
do prazo decadencial para fins constituição de eventual diferença apurada no
âmbito da análise de pedido de restituição de indébito.
Veja-se que, conquanto as diferentes incidências tributárias, dado que o
paradigma trata de restituição de IRPJ, ao passo que o recorrido aborda repetição
de FINSOCIAL, a matéria suscitada diz respeito a normas gerais.
Julgando a alegação recursal de que na aferição do indébito a fiscalização deveria
constituir por meio do lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial, a
diferença eventualmente apurada (vide fls. 225), o colegiado a quo concluiu que a
análise de pedidos de restituição não se confunde com lançamento tributário, não
havendo que se falar nos prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e
no art. 173 do CTN.
No voto condutor (vencedor) do paradigma no 1801-001.807, por sua vez, em que
pese a inexistência de menção expressa às disposições do CTN, firmou-se o
entendimento de que para alterar o valor do IRPJ apurado pela recorrente, far-se-
ia necessário o lançamento de ofício devidamente formalizado. A decisão destaca
ainda que nos autos “está noticiado que a decadência fulminou os possíveis
lançamentos tributários que deveriam ter sido realizados de ofício”.
Percebe-se, portanto, que a decisão paradigma exige a realização de lançamento
para fins da alteração do valor do tributo objeto do pedido de restituição, o qual,
por conseguinte, deve ser formalizado dentro do prazo decadencial, ao passo que
o aresto vergastado adota o entendimento de que “não há que se falar nos prazos
decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código
Tributário Nacional, uma vez que tais limites temporais se aplicam exclusivamente
aos casos de lançamento tributário, procedimento que não se confunde com a
análise de pedidos de restituição”.
Se em relação ao acórdão no 1801-001.807 é preciso algum esforço analítico para
fins da identificação do dissídio jurisprudencial, no caso do paradigma no 9101-
006.609, o simples cotejo das disposições contidas em seu voto condutor
(vencedor) com aquelas dispostas na decisão vergastada já evidenciam a
divergência de interpretação. A decisão paradigma traz expressamente
entendimento contrário daquele contido no acórdão vergastado, in verbis:
Pelos fundamentos acima transcritos, resta claro, a meu ver, que o indeferimento
de pedido de restituição/compensação de créditos apurados pelo contribuinte,
quando ocorre a revisão da apuração regularmente escriturada e declarada ao
Fisco, não prescinde da realização do lançamento por meio do competente auto
de infração ou de notificação fiscal e que, uma vez transcorridos os prazos
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720464/2013-58
5
previstos nos artigos 150, § 4o e/ou 173, inc. I do CTN, tal atividade resta
obstaculizada pela ocorrência do instituto da decadência que, uma vez
configurado, fulmina qualquer pretensão do Fisco no sentido de reexaminar a
base de cálculo apurada. (fls. 408)
Portanto, evidenciada a divergência interpretativa em relação a ambos os
paradigmas.
Não obstante, apenas a título de observação, os paradigmas parecem ostentar
uma diferença fática fundamental em relação ao aresto recorrido, dado que neles,
ao que tudo indica, a discussão da matéria deu-se no contexto de atuação efetiva
da fiscalização na reapuração dos valores objeto de repetição de indébito, para
fins da determinação do quantum debeatur. No âmbito da decisão recorrida, por
outro lado, as informações do relatório dão conta de que não chegou a ser
realizada qualquer revisão de valores, visto que o indeferimento do pedido de
restituição ocorreu por ausência de apresentação de documentos
comprobatórios, se não, vejamos:
A Derat-SP, por meio do despacho decisório de fls. 64/68, não homologou as
compensações declaradas sob o argumento de que a contribuinte, apesar de a
legislação de regência condicionar a análise do crédito à apresentação da
documentação comprobatória necessária à verificação de sua liquidez e certeza,
não apresentou os documentos necessários à análise do pleito, com exceção da
planilha de apuração do crédito, já apresentada no processo de habilitação, além
de não apresentar cópia da Declaração do Imposto de Renda relativa ao ano
calendário de 1991. Além disso, em relação ao ano-calendário de 1992, os valores
das bases de cálculo não coincidem com aqueles contidos na planilha
apresentada. (fls. 224)
[grifo nosso]
Em que pese esse fato possa repercutir na decisão do recurso, não nos parece que
se afigure como um entrave ao conhecimento da divergência interpretativa, na
medida em que ele não foi invocado pela ilustre relatora da decisão vergastada
como razão de decidir, a qual analisou a matéria sob o viés estritamente teórico,
em resposta ao argumento trazido em recurso voluntário.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional aponta a falta de similitude entre os
acórdãos e, no mérito, aponta que o “ exame da legislação que disciplina o instituto da
compensação no âmbito tributário conduz a conclusões que demonstram de forma inequívoca
que não se pode aplicar, como pretende a Recorrente, as normas relativas à constituição do
crédito tributário ao instituto da compensação/restituição.”
É o relatório.

VOTO
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720464/2013-58
6
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
A divergência suscitada pelo Contribuinte é quanto à impossibilidade de o fisco
questionar crédito homologado após prazo estabelecido pelo art. 150, parágrafo 4o, do CTN.
As razões do Contribuinte são as seguintes:
17. Conforme exposto pela Recorrente ao longo desta lide, a não homologação
das compensações objeto do PER/DCOMP n° 23907.23882.240409.1.3.57-0065,
em 2014, acaba por questionar os créditos tributários extintos ainda no começo
dos anos 90 e protegidos pela decadência.
18. Isso porque, os fatos geradores que ensejaram os recolhimentos a maior se
referem ao período de janeiro de 1989 a dezembro de 1991. Portanto, os créditos
tributários aos quais a Fazenda Nacional possuiria eventual direito de pleito foram
extintos quando dos pagamentos via DARF, que se deram nos meses
subsequentes.
19. A Ação Declaratória n° 92.0112459-7, em que se reconheceu o direito ao
indébito, transitou em julgado em 2005. Na sequência, a Recorrente protocolou
pedido de habilitação de crédito (processo administrativo n° 11610.010028/2008-
59), que foi deferido em 2009.
Ainda
em
2009
a
Recorrente
transmitiu
o
PER/DCOMP
n°
23907.23882.240409.1.3.57-0065, compensando o valor do crédito com débito de
PIS e COFINS de março de 2009. Não obstante, somente em fevereiro de 2014 a
Recorrente foi cientificada do Despacho Decisório que não homologou a
compensação em debate e originou o presente processo administrativo.
20. A despeito do lapso temporal entre a extinção dos créditos tributários e a
emissão do Despacho Decisório em apreço, o acórdão recorrido manteve a não
homologação da compensação por entender que o instituto da decadência não
seria aplicável ao caso, por não se tratar de lançamento de ofício. (...)
21. Ocorre que, caso a Autoridade Fiscal objetivasse questionar a legitimidade do
crédito compensado, reconhecido judicialmente, deveria fazê-lo, justamente, por
meio da lavratura de auto de infração e dentro do lapso temporal da decadência.
22. Isto é, a garantia assegurada pelos artigos 150, parágrafo 4o, e artigo 173,
inciso I do CTN estabelecem que os lançamentos fiscais devem ser efetuados no
prazo de 05 anos.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720464/2013-58
7
23. Embora no presente caso a extinção, por meio de pagamento, dos créditos
tributários tenha ocorrido ainda no começo dos anos 90, somente no ano de 2014
esta Administração Tributária se manifestou de forma desfavorável à legitimidade
desses indébitos. Isso é, muito após o lapso legal de 05 anos.
24. Ademais, ainda que o artigo 142 do CTN seja expresso em determinar que a
constituição do crédito tributário deve ocorrer por meio do lançamento de ofício,
fato é que a Autoridade Fiscal questionou a legitimidade do indébito por vias
transversas, ao se utilizar do Despacho Decisório que não homologou a
compensação efetuada.
O paradigma n° 1801-001.807 foi assim ementado:
Acórdão 1801-001.807
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SEM LAVRATURA DE
AUTO DE INFRAÇÃO.
A autoridade administrativa tributária na verificação do indébito tributário, se foi
efetivamente recolhido à Fazenda Pública, pode retroagir aos anos calendários
anteriores, até os recolhimentos/compensações de valores que compuseram o
crédito pleiteado. Todavia, não se admite a alteração da base de cálculo do IRPJ
apurado espontaneamente, sem a devida formalização do lançamento tributário,
com a correspondente lavratura de Auto de Infração, ato administrativo que
resguarda as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa.
Do cotejo entre a decisão recorrida e o paradigma, tem-se:

Elementos de Comparação

Acórdão Recorrido

Paradigma n° 1801-001.807
Origem
Declaração Compensação decorrente
de título judicial.

Compensação com saldo negativo de
CSLL.
Resultado
Compensação não homologação por
falta de apresentação de documentos
para verificação da liquidez e certeza
do crédito.
Compensação
considerada
não
declarada:
- considerado indevido e não sendo
passível de restituição o suposto
crédito de saldo negativo da CSLL AC
2000 e 2001, nos moldes informados
pelo contribuinte às fls. 04 e 05,
devem as compensações efetuadas
serem consideradas não declaradas;
- as compensações efetuadas não
produziram efeito extintivo dos débitos nela confessados, como
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720464/2013-58
8

Elementos de Comparação

Acórdão Recorrido

Paradigma n° 1801-001.807
previsto no §2o, artigo 74 da Lei no
9.430/96;
- da decisão aqui proposta não caberá
manifestação de inconformidade nos
termos do §9o do artigo 74 da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo
artigo 17 da lei no 10.833/2003.

O processo seguiu o rito do Decreto
70235, por força judicial.

Houve lançamento

Não
Não
Houve análise do crédito
Não, em razão da não apresentação
dos documentos.
Logo, não constou na decisão o
debate a respeito da necessidade de
lançamento.
Houve. E a turma concluiu que o valor
da
CSLL
devida,
apurada
pela
Recorrente espontaneamente do ano
calendário de 1999, não pode ser
alterado sem o regular lançamento de
ofício.

Debate sobre decadência
No acórdão recorrido: “há que se
assinalar que o caso dos autos não
versa sobre constituição do crédito
tributário, mas de análise de direito
creditório no bojo de pedido de
restituição - PER/DCOMP: nesse caso,
não há que se falar nos prazos
decadenciais previstos no art. 150,
caput e § 4o, e no art. 173, ambos do
Código Tributário Nacional, uma vez
que tais limites temporais se aplicam
exclusivamente
aos
casos
de
lançamento tributário, procedimento
que não se confunde com a análise de
pedidos de restituição.
Logo, não há falar-se em decadência.”

As
supostas
infrações
tributárias
cometidas nos anos calendários de
1999
e
2000
foram
detectadas
somente em 2010, logo o lançamento
se tivesse sido realizado estaria
decaído.
Do exposto, observo que não há similitude fática entre as decisões comparadas, já
que a compensação no paradigma foi considerada não declarada.
Já o paradigma n° 9101-006.609 foi assim ementado:
Acórdão 9101-006.609
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997, 1998
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720464/2013-58
9
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONTRARIEDADE A LEI E A PROVA DOS
AUTOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO COLEGIADO EM MATÉRIA SUBSIDIÁRIA A
PRELIMINAR ACOLHIDA.
Não se conhece de recurso especial contra matérias que, embora analisadas no
voto condutor do acórdão recorrido, não foram objeto de decisão pelo Colegiado
que, por maioria de votos, acolheu a preliminar de decadência, prejudicial àquela
análise.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998
PRESCRIÇÃO DE INDÉBITO. Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador. (Súmula CARF no 91).
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA EM
ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação se restringe a aspectos preliminares, como a
possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superada esta preliminar, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa
que jurisdiciona o sujeito passivo.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
Observado o prazo legal para edição, válida, do primeiro ato de não homologação,
os débitos compensados permanecem com exigibilidade suspensa até que o
contencioso administrativo decida sobre a sua homologação, não se cogitando,
mais, de homologação tácita da compensação.
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO,
CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO. NATUREZA DA
ATIVIDADE. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS APURADAS NO
QUANTUM DEVIDO.
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de
confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito
tributário, dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição.
Para modificar os valores originalmente declarados o contribuinte necessita
apresentar nova declaração retificadora dos débitos. Na revisão pelo Fisco dos
valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais diferenças devidas e
não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo crédito tributário
pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e declaração do
tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da autoridade
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720464/2013-58
10
administrativa, sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem válidas e
o Fisco não pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer pode inscrevê-la em
dívida ativa. A obrigatoriedade de realização do lançamento para constituição do
crédito tributário apurado, quando este não foi regularmente apurado e
confessado pelo sujeito passivo, está prevista na lei que rege o processo
administrativo fiscal, que determina a lavratura de auto de infração ou notificação
de lançamento, inclusive para os casos “em que, constatada infração à legislação
tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário”.
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO,
CONFESSADO
PELO
CONTRIBUINTE
MEDIANTE
DECLARAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja
a necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na
forma prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há
fundamento para afastar a aplicação dos prazos decadenciais previstos no art.
150 ou 173, inc. I do CTN às revisões desta natureza feita pela autoridade
administrativa no bojo da análise dos pedidos de restituição e/ou compensação.
Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se
imutável a apuração do quantum de tributo devido confessado pelo
contribuinte.
Do cotejo entre a decisão recorrida e o paradigma, tem-se:

Elementos de Comparação

Acórdão Recorrido

Paradigma n° 9101-006.609
Origem
Declaração Compensação decorrente
de título judicial.
Declaração
de
compensação
decorrente do pagamento a maior de
IRPJ apurado nos 1o trimestres dos
anos-calendário 1997 e 1998.

Resultado
Compensação não homologação por
falta de apresentação de documentos
para verificação da liquidez e certeza
do crédito.
Não
homologado
em
razão
da
ocorrência da prescrição para pleitear
a restituição de tributos sujeitos a
lançamento por homologação e
identificação de saldo devedor de
tributo.

Houve lançamento
Não

Não
Houve análise do crédito
Não, em razão da não apresentação
dos documentos.

Sim. Em processo de análise dos
pedidos de restituição/compensação a
autoridade
administrativa
que
examinou o pedido efetuou a revisão
da base de cálculo apurada pela
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720464/2013-58
11
contribuinte e concluiu que inexistia o
alegado
indébito.
Ao
contrário,
existiria saldo de imposto a pagar o
que impediria a compensação do
saldo pleiteado.

Debate sobre decadência
No voto consta, “há que se assinalar
que o caso dos autos não versa sobre
constituição do crédito tributário,
mas de análise de direito creditório
no bojo de pedido de restituição -
PER/DCOMP: nesse caso, não há que
se falar nos prazos decadenciais
previstos no art. 150, caput e § 4o, e
no art. 173, ambos do Código
Tributário Nacional, uma vez que tais
limites temporais se aplicam
exclusivamente aos casos de
lançamento tributário, procedimento
que não se confunde com a análise de
pedidos de restituição.
Logo, não há falar-se em decadência.”

Sim, expresso.
Debateu-se a ofensa ao art. 150, §4o
do CTN, porque aplicado para declarar
a decadência do direito de o Fisco
revisar, em 13/08/2002, a base de
cálculo para apuração do indébito
referente ao 1o trimestre de 1998.
A decisão reconheceu que deve ser
obedecido o prazo decadencial para a
revisão da base de cálculo apurada e
declarada ao Fisco no âmbito dos
processos de pedidos de restituição e
compensação.

Do quadro, observa-se algumas diferenças entre os julgados, mas que não afastam
a similitude em relação à existência ou não de prazo decadencial para a revisão da base de cálculo
apurada e declarada ao Fisco no âmbito dos processos de pedidos de restituição/compensação.
Isso porque o acórdão recorrido consignou:
II – Da decadência:
Primeiramente, no tocante à alegação de decadência, há que se assinalar que o
caso dos autos não versa sobre constituição do crédito tributário, mas de análise
de direito creditório no bojo de pedido de restituição - PER/DCOMP: nesse caso,
não há que se falar nos prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e
no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que tais limites
temporais se aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário,
procedimento que não se confunde com a análise de pedidos de restituição.
Logo, não há falar-se em decadência.
Já o paradigma decidiu:
Pelos fundamentos acima transcritos, resta claro, a meu ver, que o indeferimento
de pedido de restituição/compensação de créditos apurados pelo contribuinte,
quando ocorre a revisão da apuração regularmente escriturada e declarada ao
Fisco, não prescinde da realização do lançamento por meio do competente auto
de infração ou de notificação fiscal e que, uma vez transcorridos os prazos
previstos nos artigos 150, § 4o e/ou 173, inc. I do CTN, tal atividade resta
obstaculizada pela ocorrência do instituto da decadência que, uma vez
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720464/2013-58
12
configurado, fulmina qualquer pretensão do Fisco no sentido de reexaminar a
base de cálculo apurada.
(...)
No presente caso, houve o indeferimento do pedido de compensação, por
meio de despacho decisório lavrado em 15 de setembro de 2010 que
analisou o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2002, em face das
declarações de compensação apresentadas em maio de 2006.
No presente caso a discussão decorre de pedido de restituição de pagamento a
maior de IRPJ apurado no 1o trimestre do ano-calendário 1998, associado a
pedidos de compensação, pleiteado em 13/08/2002, tendo a autoridade
administrativa apurado saldo a pagar no período examinado após ajustes na base
de cálculo do período e o despacho decisório de indeferimento do pedido
somente foi cientificado ao contribuinte em 04/04/2007.
À luz do quanto se expôs antes resta, inarredavelmente, fulminada pela
decadência a pretensão fiscal de reexaminar a base de cálculo apurada pelo
contribuinte no 1o trimestre de 1998, pois encontra óbice no disposto no art. 150,
§ 4o do CTN, uma vez que por ocasião da revisão já havia se ecoado o prazo
decadencial de cinco anos a contar do respectivo fato gerador (31/03/1998).
Com efeito, aplica-se ao caso o entendimento trazido na decisão do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, em Recurso Repetitivo, prolatada no Recurso Especial no
973.733 - SC (2007/0176994-0), relatado pelo Ministro Luiz Fux.
De acordo com a jurisprudência daquela Corte Superior, no caso dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, em que a lei atribui ao sujeito passivo a
obrigação de declarar e pagar, antes de qualquer ato ou procedimento
administrativo, os tributos e contribuições por ele apurados como devidos,
quando adimplida essa obrigação, a contagem do prazo decadencial, para
constituição de ofício do crédito tributário porventura não declarado ou pago, é
de cinco anos a partir da data de ocorrência do fato gerador.
Consta também como fundamento no acórdão recorrido a falta de liquidez e
certeza do crédito, entretanto cabe o conhecimento porque a aplicação ou não de decadência é
preliminar de mérito.
Dessa forma, voto por conhecer do Recurso Especial em relação ao paradigma n°
9101-006.609.
MÉRITO
De início, compartilho do entendimento do voto vencido do paradigma n° 9101-
006.609, da Conselheira Edeli Pereira Bessa, em razão da minha concordância com os
fundamentos:
(...) o prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito
alegado, indispensável à homologação das compensações, somente se expiraria
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720464/2013-58
13
cinco anos depois da sua formalização pela contribuinte. É o que consta na Lei no
9.430/96, na redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
O caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, nesta nova redação, exige que o crédito
indicado em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando
que ele não pode estar prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a
pretensão de ver extintos débitos com aquele crédito, admitir que o prazo para
confirmação deste já estaria fluindo desde o encerramento do período de
apuração correspondente, limitaria significativamente a eficácia do §5o do
referido art. 74, pois antes de cinco anos da apresentação da DCOMP a certeza e
liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso do prazo decadencial no qual,
no entender da recorrente, o Fisco poderia questionar sua apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os
prazos decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário,
ou seja, para que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em
apuração do sujeito passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração
daquele pagamento; ou 3) pratique o lançamento dos tributos ou penalidades
cuja constituição a Lei reserva ao agente fiscal. Esta é a dicção do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720464/2013-58
14
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o
crédito tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica
material surgida entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato
gerador. Recorde-se que a atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do
Código Tributário Nacional como o procedimento tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que
resultou em saldo negativo de IRPJ ou CSLL, não poderá lançar a diferença
apurada se o fato gerador - lucro - pertencer a período já atingido pela
decadência. Mas pode e deve o Fisco indeferir pedido de restituição ou não
homologar compensações que tenham se valido de indébito tributário inexistente
conforme o ajuste realizado de ofício.
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da
homologação: a atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido.
Todavia, há relativo consenso no sentido de que o transcurso do prazo contido no
§4o do art. 150 do CTN atinge o direito de o Fisco constituir o crédito tributário,
mediante o lançamento substitutivo da apuração efetuada pelo sujeito passivo,
veiculada pelos instrumentos definidos na legislação fiscal.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.038 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720464/2013-58
15
A constituição do crédito tributário refere-se à exigibilidade do pagamento do saldo
devedor de tributo não espontaneamente pago, compensado ou confessado. Assim, se da revisão
das bases de cálculo resultar a apuração de saldos devedores, estes serão passíveis de exigência
mediante lançamento de ofício, se relativos aos últimos cinco anos, contados pela regra do art.
150, § 4o do CTN ou do art. 173, I, do CTN.
O prazo decadencial para a constituição de crédito tributário foi tratado pelo STJ, no
REsp no 973.733/SC, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, no qual se pacificou que a
constituição do crédito tributário dos tributos sujeitos a pagamento lançamento por homologação
rege-se pelo art.150, §4o, do CTN, quando ocorre pagamento antecipado, ainda que inferior ao
efetivamente devido, sem que o contribuinte tenha incorrido em dolo, fraude ou simulação.
Inexistindo pagamento ou ocorrendo dolo, fraude ou simulação, o prazo é o do art.173, I, do CTN,
ou seu parágrafo único, se verificada a existência de medidas preparatórias indispensáveis ao
lançamento.
Dessa forma, a decadência opera-se em relação ao crédito tributário decorrente da
existência de saldo devedor de tributo apurado e não em relação à revisão das bases de cálculo do
tributo, em sede de análise de pedidos de restituição e compensação.
Enfim, considerando que o art. 150, do CTN, não se aplica ao direito de a
Administração Tributária revisar as bases do tributo em exame de compensação, deve ser afastada
a decadência.
Nesse sentido:
Acórdão n. 9303-015.184, j. 15/05/2024, Liziane Angelotti Meira
DECADÊNCIA. DIREITO DE GLOSAR CRÉDITOS ESCRITURAIS. INEXISTÊNCIA.
Decadência é uma forma de extinção do crédito tributário (art. 156, V, do CTN),
com o decurso do prazo para constituí-lo por meio do lançamento. Não existe
decadência do direito de glosar créditos escriturais.
Logo, o acórdão recorrido não merece reforma.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 591
DF CARF MF
Original